Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
I. Faz jus à gratuidade de justiça a pessoa jurídica que comprova a sua hipossuficiência econômico-financeira, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.